Tribunal: STF
Processo: Rcl 32050
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Araranguá alega ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina descumprido, no processo administrativo n. 0000403-32.2010.8.24.0500, o entendimento firmado por nas ADIs n. 4.357 e 4.425.



    Narra que o Tribunal reclamado, ao exigir do Município, a partir de 2016, 5,59% da Receita Corrente Líquida (RCL) e integral quitação no prazo de cinco anos, não observou a orientação exarada nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    Alega equivocadamente interpretada a modulação dos efeitos do julgamento dos supracitados paradigmas, vez que o cálculo do plano de pagamentos de precatórios foi refeito, a fim de ajustar as parcelas a uma quitação no período de cinco anos, o que elevou o percentual de comprometimento da receita corrente líquida.



    Frisa que, por meio do Decreto Municipal n. 4.588/2010, aderiu ao regime especial de quitação de requisitórios, optando pelo pagamento mediante depósito anual previsto no art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT.



    Sustenta que a modulação de efeitos do julgamento das ADIs n. 4357 e 4425 deu uma sobrevida ao art. 97 do ADCT por mais cinco anos, a partir de 2016.



    Segundo aduz, o parcelamento mensal no percentual de 5,59% de sua Receita Corrente Líquida acarreta gravame ao já existente déficit financeiro suportado pelo município.



    Requer a cassação do ato reclamado e assegurada a manutenção do pagamento dos precatórios sob a forma anual, recalculando-se a parcela devida a partir de 2018 com base no art. 101 do ADCT.



    O Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deferiu a medida liminar pleiteada.



     A autoridade reclamada prestou informações. Esclarece, na oportunidade, que o cálculo do valor da parcela mensal do regime especial de pagamento de precatórios deve ser feito sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) em percentual suficiente de modo a quitar até 31 de dezembro de 2024, não podendo ficar abaixo do percentual utilizado quando em vigor a EC 99/2017. Informa que a controvérsia travada na origem diz respeito exclusivamente às parcelas do regime especial referentes ao exercício de 2018, sob a égide da EC 99/2017, realçando a inexistência de afronta à orientação firmada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, na medida em que superadas a partir do exercício de 2017 pelo advento da EC 94/2016.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação. Diz utilizada a medida como sucedâneo de recursos. Consoante aduz, inexiste estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o entendimento adotado nos paradigmas indicados, porquanto naquele a discussão gira em torno de sequestro de verbas atinente ao exercício de 2018. Salienta que com a superveniência das ECs 94/2016 e 99/2017 foi instituído novo regime de pagamento de precatórios, e que não poderiam ter sido objeto de pronunciamento do Supremo quando do julgamento, em 2015, dos apontados paradigmas. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os paradigmas invocados são decisões formalizadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas da relatoria do ministro Luiz Fux.



    Nessas ações diretas, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, nelas incluídas as normas constantes do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Em questão de ordem, foram modulados os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade. Extraio trechos da respectiva ementa:



    [...] QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    […]



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    […]



    (ADI 4425 QO, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)



    O reclamante pretende a revisão do percentual mínimo de receita corrente líquida destinado ao pagamento de precatórios, nos termos do item 5 da ementa supracitada.



    Contudo, forçoso reconhecer a modificação substancial do panorama normativo incidente à espécie, o que desqualifica o julgamento realizado nas ADIs n. 4.357 e 4.425 como paradigma de controle apto ao deslinde desta causa.



    Isso porque, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/2009, sobrevieram as Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31 de dezembro de 2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”. 



    Desse modo, foi criado novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de percentual suficiente para pagamento dos débitos. 



    Como bem pontuado pelo ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida nos autos da Rcl 45.629 (DJe 02/03/2021), “em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante”. 



    A novidade legislativa, portanto, acabou superando o decidido pelo Supremo nos paradigmas ora indicados, que não se revela parâmetro de controle hábil a ser invocado na presente reclamação.



    No mesmo sentido, confira-se o recente julgamento da Primeira Turma deste Tribunal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015. 2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%). 4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 25857 AgR, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/09/2021)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente deferida. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente